Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-15.2021.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001949-15.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALDEMAR AIRTON PISSOLATO - CPF: 488.572.119-91 (RECORRENTE), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA CARRASCO - CPF: 302.068.378-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (14)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001949-15.2021.8.11.0005 – Juizado Especial Cível de Diamantino - MT.

RECORRENTE: VALDEMAR AIRTON PISSOLATO.

RECORRIDO: MICHELE CRISTINA CARRASCO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

OFENSA A HONRA – POSTAGENS DIFAMATÓRIAS EM GRUPO DE APLICATIVO – DESMERECIMENTO – FERIMENTO A PRESTIGIO PESSOAL E PROFISSIONAL PERANTE A SOCIEDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ofensa perpetrada mediante postagens em aplicativo gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória civil promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
decorrentes de supostas postagens difamatória contra o recorrente, pela recorrida, em grupo de Whatsapp.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Pugna pela aplicação dos efeitos da revelia.

2. Da comprovação da autoria do ilícito civil.

3. Da sentença
extra petita.

4. Da existência dos danos morais.

5. Do valor indenizatório.

A recorrida não apresenta suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pugna pela aplicação dos efeitos da revelia.

Acolho o pleito recursal, eis que os documentos apresentados demonstram que ocorreram postagens na rede social denominada Whatsapp, atribuindo ao recorrente, além da má gestão do hospital localizado no Município de Diamantino-MT, também insinuação de possível ilícito envolvendo a gestão de dinheiro público que é destinado à entidade hospitalar.

Além disso, nas mensagens postadas, vê-se um desmerecimento da pessoa do recorrente, ao chama-lo de “sem vergonha”, expressão que, pelas regras de experiência comum (art. 5.º, da Lei n.º 9.099/95) fere o prestígio pessoal e profissional do cidadão comum perante a sociedade em que convive.

2.
Da comprovação da autoria do ilícito civil
.

Acolho, pois, com a ausência de resposta da parte recorrida, a meu sentir, o caso implica em reconhecimento dos efeitos da revelia, tanto em relação ao conteúdo das postagens, quanto à autoria das mesmas, apontando-se para a recorrida.

3.
Da sentença
extra petita.

Prejudicado tal pleito recursal em face do provimento do recurso interposto

4.
Da existência dos danos morais.

A meu ver, razão assiste à pretensão da parte recorrente, tendo em vista a ausência de prova quanto à perpetuação dos efeitos difamatórios em relação ao recorrente.

2.
Do valor indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e, correção monetária pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023